Tribunal: CARF
Processo: 10073.002916/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.002916/2008-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.896 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
DELVAÍR FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
90.155,41, das fontes pagadoras INSS (R$ 18.903,13) e Caixa Beneficente dos Empregados da
CSN (R$ 71.252,28).
O contribuinte, em sede de impugnação, pede o cancelamento do lançamento
alegando já ter pago os valores do imposto lançado e anexa os DARF correspondentes.
A DRJ em Juiz de Fora/MG manteve integralmente o lançamento. Do voto do
acórdão 09-32.525 da 6a Turma da DRJ/JFA (fl. 28 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002916/2008-60
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002916/2008-60

“O impugnante alega que o valor do crédito tributário apurado já foi
devidamente recolhido através dos DAM: cujas cópias foram anexadas às fls. 02/03. _
De fato, consta dos autos, comprovação da arrecadação de imposto de renda pessoa
fisica, período de apuração 31/12/2005, por meio de seis DARF código 0211, pagos
em 28/04/2006, 31/05/2006, 28/06/2006, 21/07/2006, 14/08/2006 e 29/09/2006, cujo
valor total do principal é de R$ 1.229,52 (fls. 02/03).
Com base nessas informações, é certo afirmar que o mencionado recolhimento
se refere à obrigação tributária tratada nesses autos e foi realizado antes do inicio do
procedimento de oficio em questão, sendo espontâneo. .
Caso não haja óbice de outra natureza, tais como, eventual imputação do
mencionado recolhimento a outro lançamento ou eventual pagamento deste valor, pela
Receita Federal, por meio de restituição ou pedido de compensação, com fulcro no
principio da vedação ao enriquecimento sem causa, deve, o recolhimento ora
identificado, ser imputado ao presente lançamento. i Questão relevante, é saber se o
pagamento elide o sujeito passivo da responsabilidade pela multa de ofício. E o que se
passa a analisar.
A exclusão da responsabilidade da infração, em decorrência da omissão de
rendimentos, depende do atendimento dos pressupostos da denúncia espontânea,
esculpidos no CTN:
(...)
Para que se caracterize a denúncia espontânea devem ocorrer as seguintes
condutas, cumulativamente e antes do inicio do procedimento de oñcio: a) pagamento
do tributo correspondente ou depósito da importância arbitrada; b) notícia da infração
(denúncia strictu sensu).
A questão da espontaneidade do pagamento já foi apreciada.
A análise do atendimento da noticia da infração requer certa atenção. ;
A notícia da infração é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco
a ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos tennos da legislação pertinente.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
No presente caso, o sujeito passivo inicialmente noticiou a existência do
imposto devido no valor de R$ 1.229,57, por meio da Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2006, ano-calendário 2005, entregue em 27/04/2006 (fls. 21/23), mas,
posteriormente, em 04/08/2008, retificou sua declaração, desta vez comunicando, ao
fisco, o saldo de imposto a restituir no valor de R$ 12.966,17 (fls. 24/26). Í Antes de
prosseguir, é pertinente citar a legislação que regula a declaração retificadora. A
Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, estabelece:
(...)
Ao dispor sobre a citada faculdade do contribuinte, a Instrução Normativa SRF
n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, assevera:
(...)
A declaração retificadora substitui a declaração original, cancelando-a.
Logo, a Declaração de Ajuste Anual retificada não produz efeitos, podendo-se
afirmar que o imposto recolhido não foi declarado pelo contribuinte. 5 Com base no
exposto, não é possível afastar a multa de oficio, considerando que não foi atendido
um dos requisitos da denúncia espontânea, traduzido na notícia da infração. L O
recolhimento em questão também não encontra guarida no art. 47 da Lei n° 9.430, de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002916/2008-60

27 de dezembro de 1996, com a redação da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
que, ao regulamentar hipótese especial de pagamento de tributo, condiciona a dispensa
da multa de oficio à prévia declaração do tributo:
(...)
Em síntese, não obstante o recolhimento do imposto de renda suplementar,
permanece o fato gerador da multa de oficio imposta, que é a declaração inexata, nos
termos do art. 44, inciso l da Lei n° 9.430/96. Mantém-se, pois, a cobrança da multa de
oficio sobre o l total do valor do imposto suplementar apurado. il l Pode o contribuinte
se informar na unidade na Secretaria da Receita Ê, Federal do Brasil-RFB mais
próxima ao seu domicílio, a respeito da possibilidade de l restituição dos valores pagos
ou compensação com o imposto suplementar ora cobrado; No entanto, a multa de
oficio e os juros devem ser mantidos, inclusive sobre este valor.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 36 onde aduz que
apresentou a DIRPF/2006 no prazo legal e recolheu o imposto declarado. Posteriormente, em
agosto/2008 retificou a declaração reclassificando todos os seus rendimentos de tributáveis para
“isentos e não tributáveis”, por motivo de moléstia grave, o que deu origem ao direito à
restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve recapitulação do acima relatado, o contribuinte apresentou DIRPF/2006
original onde declarou como tributáveis os rendimentos no valor total de R$ 90.155,41,
recebidos das fontes pagadoras INSS (R$ 18.903,13) e Caixa Beneficente dos Empregados da
CSN (R$ 71.252,28), o que redundou em um imposto a pagar de R$ 1.229,52, que ele recolheu
por meio de DARF. Posteriormente, em agosto/2008, o recorrente retificou sua declaração, desta
vez declarando os citados rendimentos como isentos e não tributáveis, gerando desta forma
direito a restituição.
Na ação fiscal, a partir das informações das fontes pagadoras, o Fisco lançou a
omissão dos citados rendimentos, com base na retificadora transmitida, que era a única
declaração ativa por ocasião da lavratura da notificação de lançamento.
Em sede de impugnação então o interessado não se insurge quanto à infração
apontada de omissão de rendimentos, e pretende aproveitar os pagamentos feitos por meio de
DARF para afastar o lançamento do crédito.
Conforme muito corretamente decidiu a turma julgadora de primeira instância, em
voto cujos fundamentos endosso e faço meus, a declaração retificadora substitui completamente
a original, passando a ser a única declaração ativa e válida do contribuinte, para todos os fins.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002916/2008-60

Assim sendo, pagamentos feitos por meio de DARF em decorrência de DIRPF original que foi
posteriormente retificada ficam como que “soltos” nos sistemas internos da Receita Federal, não
podendo a autoridade lançadora atrelá-los a débitos futuros do contribuinte.
Em recurso voluntário, o contribuinte repisa suas razões anteriormente trazidas,
acrescentando a explicação de que na retificadora declarou os rendimentos como isentos e não
tributáveis em decorrência de moléstia grave. A isenção sugerida não será aqui avaliada pois não
só não foi arguida em sede de impugnação como não vem acompanhada de qualquer elemento
comprobatório.
No caso, em conclusão, não há como afastar o lançamento do crédito tributário,
posto que efetuado corretamente.
Finalmente observo que, como bem instruiu a DRJ, pode o recorrente procurar
junto à unidade da Receita Federal a devolução ou compensação dos valores pagos por DARF
citados, na forma estabelecida por aquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital